Tribunal: TCU
Processo: 005.781/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 705153/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 705153, funçãonull, que teve como objeto Realização da IV Festa do Peão de Boiadeiro (no da TCE no sistema: 1360/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6286/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Osvaldenir Rizzato, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 705153 (peça 4) firmado com o município de Santa Salete - SP, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Realização da IV Festa do Peão de Boiadeiro"; Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 77 a 79) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 80), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com base no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos; b) arquivar os presentes autos; c) comunicar esta deliberação ao responsável e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 005.781/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osvaldenir Rizzato (XXX.184.798-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Santa Salete-SP. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.